Tribunal: STF
Processo: HC 246359
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e uso de documento público falso. Interrogatório no início da instrução processual. Adoção do rito previsto em lei especial. Nulidade processual. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Lipes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 822.037/MG  (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento público falso (art. 33, caput c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06; e art. 304 c/c art. 297, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista a inversão da ordem do interrogatório do paciente, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal. Aduz prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a declaração de nulidade do processo até o recebimento da denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A declaração de nulidade pela realização do interrogatório fora do momento legalmente previsto (ao final da instrução) é condicionada à demonstração de prejuízo pela defesa e à suscitação do vício na própria audiência em que ocorrido, sob pena de preclusão. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual à seguinte consideração:



    “(...).



    Ao analisar a Revisão Criminal, a Corte estadual rejeitou o pedido revisional, que pretendia a nulidade da condenação em virtude da inversão da ordem da instrução processual na ação penal. 



    Com efeito, a Quinta Turma do STJ consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018, grifos no original). 



    No caso, em leitura atenta dos autos, "a Defesa, em alegações finais, não arguiu a pretensa nulidade, como também não requereu a realização de novo interrogatório. Nada alegou nesse sentido nas razões recursais ou em sustentação oral, realizada em 26/04/2017 (fl. 832), ou seja, depois de publicado inclusive o acórdão referente ao habeas corpus 127.900/AM." (e-STJ, fl. 41). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Nesse contexto, ainda que o réu tenha sido interrogado no início da instrução processual, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez que não foi demonstrado pela defesa prejuízo em razão do alegado vício, sem indicação de eventuais perguntas ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    De outro lado, no julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento - 11.3.2016 -, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Todavia, a Corte Estadual registrou que “no caso dos autos, como também explicitado pelo insigne Relator, a instrução foi encerrada antes de referida data” (evento 5).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente